Tribunal: TJES
Processo: 0005252-40.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005252-40.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARACRUZ OCULAR SS

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REGIME DIFERENCIADO DE RECOLHIMENTO DE ISS FIXO. NÃO ENQUADRAMENTO. NATUREZA MERCANTIL DA SOCIEDADE JÁ RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. REQUISITOS DO DECRETO LEI N. 406/1968. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 6º E 7º DA LEI N. 4.134/2017 DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. IRRELEVÂNCIA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE ISS VARIÁVEL. LEI MUNICIPAL N. 3.025/2007. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O caráter mercantil da sociedade autora, reconhecido por este Sodalício no bojo do mandado de segurança n. 0009512-05.2014.8.08.0006, impede seu enquadramento em regime privilegiado para fins de recolhimento de ISS fixo. 2. A questão alusiva ao enquadramento da sociedade autora para fins de ISS fixo se encontra albergada pela coisa julgada material, eis que a denegação da segurança, no caso, não se deu por ausência de prova, mas pela demonstração de que a pessoa jurídica possui verdadeiro caráter mercantil. 3. A alegada inconstitucionalidade dos arts. 6º e 7º da Lei municipal n. 4.134/2017, ainda que fosse reconhecida, não influiria no deslinde do caso, isto é, não possibilitaria o enquadramento da pessoa jurídica para fins de recolhimento do ISS fixo, na medida em que já fora reconhecida a ausência de juridicidade de seu pleito, visto que desatendido os critérios previstos no Decreto-Lei n. 406/1968. 4. Na esteira do posicionamento adotado por este Sodalício, “a lei municipal nº 4.134/2017 não se revela em divergência com o DL 406/68, mas tão somente reafirma os seus preceitos, haja vista que todos os novos requisitos exigidos pela referida lei tem por desiderato impedir que sociedades empresárias se beneficiem do ISSQN fixo, o que se coaduna com o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da livre iniciativa” (TJES. ac 0005273-16.2018.8.08.0006. QUARTA C MARA CÍVEL. REL. DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 28/02/2023). 5. A ausência da cópia do processo administrativo, ou mesmo de documentação capaz de demonstrar que a empresa preenche os requisitos legais para a concessão da isenção parcial prevista na Lei Municipal n. 3.025/2007, evidencia que a parte não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório que sobre ela recai (art. 373, I, do CPC), o que dá azo à improcedência do pedido. 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
ARACRUZ OCULAR SS
em face da r. sentença (fls. 330/338; autos originais) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, que julgou improcedente o pedido formulado na ação ordinária movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

Em seu recurso, a Apelante, em suma, pretende seu enquadramento no regime de ISS fixo, aduzindo essencialmente que: i) o art. 7º da Lei Municipal n. 4.134/2017 é inconstitucional, porquanto atribui à junta de impugnação fiscal (JIF) função fiscalizadora, no que se refere ao processamento dos requerimentos relativos ao enquadramento no regime do ISS fixo, o que compete ao Setor de Tributos, Cadastro Mobiliário e Imobiliário (STCM); ii) o art. 6º da Lei Municipal n. 4.134/2017, que incluiu os incisos VIII a X no parágrafo terceiro do art. 14-A da Lei Municipal n. 2.521/2002, é inconstitucional, uma vez que os requisitos foram estabelecidos como forma de restringir o enquadramento de sociedades uniprofissionais no regime do ISS fixo, afrontando o disposto no art. 146, III, “a” e no art. 170, II e IV, ambos da Constituição Federal; iii) a existência de retiradas “pro labore” é irrelevante para fins de enquadramento de sociedades médicas no regime do ISS fixo, as quais sequer vinham sendo efetivadas no caso concreto; iv) não há fundamento para que seja imposta restrição ao enquadramento no ISS fixo pelo simples fato de haver a possibilidade de abertura de filiais.

Subsidiariamente, objetiva a redução de 60% da alíquota do ISS variável, prevista no art. 1º da Lei n. 3.025/2007, o qual deve ser aplicado à empresa Apelante, que se instalou no Município de Aracruz após o advento da referida lei.

A despeito de tais alegações, após detida análise dos autos, concluí que razão não assiste à Apelante, de maneira que a sentença recorrida deve ser confirmada.

Isso o digo porque o enquadramento jurídico da empresa Apelante, e a consequente impossibilidade de recolhimento de ISS fixo, já foi examinado por este egrégio Sodalício no bojo do mandado de segurança n. 0009512-05.2014.8.08.0006.

No citado
writ,
a Apelante aduziu ter direito líquido e certo ao recolhimento de ISS fixo, afirmando que atendia aos requisitos legais para tanto, uma vez que não se tratava de sociedade mercantil, mas sim de sociedade uniprofissional composta por profissionais liberais.

No entanto, naquela oportunidade, este Tribunal de Justiça assentou que
“na prática, o balanço contábil demonstrado às

fls. 196/281, consubstanciados em cópia do Livro Diário Contábil revela, a bem da verdade, que a atividade profissional intelectual se constitui como elemento de Empresa, sendo desempenhada verdadeira atividade organizada para os fins para a prestação de serviços médicos, revelando seu caráter mercantil”
; motivo pelo qual a segurança restou denegada.

Para fins de elucidação, transcrevo o acórdão proferido no mandado de segurança n. 0009512-05.2014.8.08.0006:

RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME DE RECOLHIMENTO DIFERENCIADO DE ISSQN PARA PROFISSIONAIS LIBERAIS. DECRETO-LEI Nº 406/1968. ATIVIDADE DESENVOLVIDA CARACTERIZADA PELA NATUREZA MERCANTIL. ATIVIDADE MÉDICA QUE, NO CASO, CONFIGURA ELEMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL ORGANIZADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. Nos termos do artigo 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/1968, consubstancia-se previsão de regime privilegiado para que as sociedades uniprofissionais, constituídas por profissionais liberais que desempenham atividade intelectual (médicos, advogados e etc.), recolham o ISSQNd e forma diferenciada, permitindo que a sua base de cálculo seja fixa, não recaindo, assim, sobre o faturamento, sendo que, para fazer jus a este regime, é necessário que as atividades uniprofissionais desenvolvidas não possuam caráter empresarial/mercantil. II. Na hipótese em voga, o balanço contábil demonstrado às fls. 196/281 consubstanciados em cópia do Livro Diário Contábil revelam, a bem da verdade, que a atividade profissional intelectual apenas constitui elemento de Empresa, sendo desempenhada verdadeira atividade organizada para os fins para a prestação do serviço médico, nos termos do artigo 966, do Código Civil, evidenciando o caráter mercantil da Sociedade, afastando a aplicação do regime diferenciado previsto no Decreto-Lei nº 406/1968. III. Recurso de Apelação Voluntária conhecido e provido. IV . Remessa necessária prejudicada. (TJES. AC 0009512-05.2014.8.08.0006. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 04/05/2018)

O que se tem, portanto, é que a questão alusiva ao enquadramento da sociedade Apelante para fins de ISS fixo se encontra albergada pela coisa julgada; destacando-se que a denegação da segurança não se deu por ausência de prova, mas pela demonstração de que a Apelante possui verdadeiro caráter mercantil.

Nesse diapasão, acerca da impossibilidade de rediscussão da matéria, cito a jurisprudência pátria:

[...]
Julgamento de mérito do mandado de segurança denegando a ordem. Coisa julgada material que obsta a rediscussão da matéria. Mera modificação da via processual (procedimento comum) que não afasta a coisa julgada.
[...] (TJ-SP - EMBDECCV: 10215516420178260053 SP 1021551-64.2017.8.26.0053, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 09/04/2018, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/04/2018)

Sublinho que a razão de decidir exarada no referido
mandamus
fora pautada nos requisitos estabelecidos no próprio Decreto-Lei n. 406/1968, legislação federal a qual prevê o regime privilegiado para que os profissionais liberais que exercem atividade intelectual e que componham sociedades uniprofissionais, recolham o ISS de forma diferenciada, permitindo que a sua base de cálculo seja fixa.

Nesse contexto, tenho por desnecessárias as discussões travadas no que tange aos arts. 6º e 7º da Lei municipal n. 4.134/2017, dispositivos legais que promoveram alterações no Código Tributário Municipal (Lei n. 2.521/2002), cuja inconstitucionalidade foi veiculada como causa de pedir na espécie.

Como se denota, o art. 7º da Lei municipal n. 4.134/2017 apenas alterou o disposto no art. 17 da Lei n. 2.521/2002, que passou a vigorar com a redação a seguir:

Art. 17 - As alíquotas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza são as seguintes:

[...]

§ 2º O reconhecimento do enquadramento da sociedade profissional no regime especial estabelecido no artigo 14B, ocorrerá necessariamente em decorrência de requerimento expresso, devendo, obrigatoriamente, a sociedade, comprovar o atendimento dos requisitos estabelecidos nesta lei e no regulamento. (Incluído pela Lei nº 4134/2017)

§ 3º O reconhecimento disposto no parágrafo anterior será renovado anualmente, até o 30º dia do exercício, obrigatoriamente, por meio de requerimento dirigido à Junta de impugnação fiscal. (Incluído pela Lei nº 4134/2017)

Por seu turno, os incisos incluídos no parágrafo terceiro do art. 14-A da Lei n. 2.521/2002 (VIII, IX e X) , por intermédio do art. 6º da Lei municipal n. 4.134/2017, cuidam por disciplinar o seguinte:

Art. 14-A O imposto será calculado em função de fatores que independam do preço dos serviços, quando se tratar de serviços prestados:

[...]

§ 3º - Não se considera sociedade de profissionais, devendo pagar o imposto sobre o preço dos serviços prestados, as sociedades que:

[...]

VIII - Distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

IX - Possuam limitações da responsabilidade de seus sócios;

X - Possuam quaisquer características de sociedade empresarial ou sociedade de capital."

Ocorre que,
no caso concreto, o simples exame dos requisitos estabelecidos na lei federal demonstrou que a Apelante não poderia ser considerada sociedade uniprofissional para fins de enquadramento no regime de ISS fixo,
o que inclusive já restou sedimentado pelo TJES
; de modo que questões alusivas à legislação municipal, referentes às formalidades da apresentação do requerimento de enquadramento e elucidação das hipóteses que impedem a adoção do regime privilegiado, se revelam irrelevantes para o deslinde da controvérsia, visto que não alteram a conclusão firmada anteriormente.

É dizer: a alegada inconstitucionalidade dos arts. 6º e 7º da Lei municipal n. 4.134/2017, ainda que fosse reconhecida, não influiria no deslinde do caso, isto é, não possibilitaria o enquadramento da Apelante para fins de recolhimento do ISS fixo, na medida em que, por razões diversas, já fora reconhecida a ausência de juridicidade de seu pleito, com base na legislação federal aplicável ao caso em comento.

Ainda sobre esse ponto, oportuno rememorar que
“admite-se a declaração de inconstitucionalidade de determinada lei pela via incidental quando esta não seja o pedido ou o objeto principal da demanda, mas apenas sua causa de pedir”
(TJ-MG - AC: 10000204531537001 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 21/01/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/01/2021), como é o caso dos autos, todavia, enfatizo, eventual declaração de inconstitucionalidade,
in casu
, não teria o condão de alterar o resultado da demanda.

Não bastasse, na esteira do posicionamento adotado por este Sodalício,
“a lei municipal nº 4.134/2017 não se revela em divergência com o DL 406/68, mas tão somente reafirma os seus preceitos, haja vista que todos os novos requisitos exigidos pela referida lei tem por desiderato impedir que sociedades empresárias se beneficiem do ISSQN fixo, o que se coaduna com o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da livre iniciativa”
(TJES. ac 0005273-16.2018.8.08.0006. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 28/02/2023).

Obiter dictum,
a corroborar, esclareço que o mesmo entendimento firmado pela instância
ad Quem
no mandado de segurança n. 0009512-05.2014.8.08.0006 foi alcançado pela magistrada de origem neste processo, senão vejamos:

“Nesse contexto, há evidências de que, conquanto se identifique como sociedade uniprofissional, a requerente é dotada de características que determinam a sua qualidade mercantil. É o que infiro das cláusulas citadas pela própria JIF.

Sobre a cláusula décima primeira, registro que, ainda que a retirada mensal a título de pró-labore não tenha sido efetivamente implementada pela requerente, indiscutível que se trata de uma faculdade trazida pelo contrato social e que confere (ou possibilita conferir) uma natureza mercantil à sociedade requerente.

Ademais, não posso desconsiderar a previsão contida na cláusula décima que prevê a possibilidade de abertura de filiais.

A soma dessas previsões possibilita concluir que a requerente se caracteriza como empresa, pois possui estrutura ou intuito empresarial, de modo a não atender às disposições do art. 90, §§ 1° e 30, do Decreto Lei n° 406/68 e da Lei Municipal n° 2.521/2002.”

Sendo assim, não há como acolher a pretensão recursal no que se refere ao enquadramento da sociedade Apelante no regime diferenciado de recolhimento do ISS fixo.

Subsiste, por fim, a apreciação do pedido subsidiário.

Como já dito, a Apelante almeja a redução de 60% da alíquota do ISS variável, prevista no art. 1º da Lei n. 3.025/2007, o qual deve ser aplicado à empresa Apelante, que se instalou no Município de Aracruz após o advento da referida lei.

Ao rejeitar tal pedido, manifestou-se o Juízo primevo da seguinte forma:

“a requerente não comprovou, seja por dedução ou exclusão (como haveria se houvesse prova da recusa administrativa), que preenche ou que, em algum momento, preencheu os requisitos previstos na Lei Municipal n° 3.025/2007, tampouco apresentou cópia de eventual processo administrativo que tenha instaurado, enquanto vigente à Lei Municipal n° 3.025/2007, com a finalidade de obter a concessão do ISSQN reduzido.”

A Lei Municipal n. 3.025/2007 preconizava o seguinte:

Art. 1º Fica concedido a título de incentivo fiscal, redutores de 60% (sessenta por cento) da alíquota do ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, fixado na Lei Municipal nº 2.521, de 19 de dezembro de 2002, e seus anexos, pelo período de 05 (cinco) anos, para as empresas instaladas ou que se instalarem no Município de Aracruz, Estado do Espírito Santo e para os serviços prestados na área petrolífera.

§ 1º Entende-se como instalação no Município a inscrição da Empresa, matriz ou filial, no cadastro de contribuintes do Município de Aracruz.

§ 2º Gozarão do mesmo benefício as empresas já inscritas no cadastro de contribuintes do ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que ampliar as suas instalações físicas e sua capacidade de produção, devidamente comprovada junto a Prefeitura Municipal de Aracruz, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Art. 2º As Empresas já instaladas no Município para gozarem do benefício desta Lei deverão apresentar requerimento à Prefeitura Municipal de Aracruz através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

§ 1º Para demonstrar a ampliação física, deverá a Empresa apresentar requerimento acompanhado da planta e do projeto executivo de ampliação das instalações. Tratando-se de obra contratada, o requerimento deverá ser instruído com cópia dos respectivos contratos.

§ 2º Para demonstrar a ampliação da capacidade de produção, deverá a Empresa apresentar requerimento à Prefeitura Municipal de Aracruz através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, acompanhado de demonstrativo fiscal e do balanço geral do exercício anterior ao da instalação e projeção futura, demonstrando a ampliação da capacidade do tributo.

§ 3º Os benefícios da presente Lei não incidirão sobre o faturamento da produção e das instalações já existentes.

Art. 3º Para as empresas que instalarem suas matrizes no território do Município, detentora dos incentivos da presente Lei, gozarão ainda de isenção de IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, das Taxas de aprovação de projetos, alvará de licença de funcionamento, habite-se e quaisquer taxas de requerimentos objetivando a aprovação dos projetos de primeira instalação.

Art. 4º Para as empresas beneficiárias dos incentivos de que trata a presente Lei que se instalarem no Centro Empresarial de Aracruz, criado pela Lei Municipal nº 2.969, de 27 de outubro de 2006, fica o Poder Executivo autorizado a executar as obras de infra-estrutura, quais sejam, terraplanagem, regularização e drenagem do terreno, extensão de rede elétrica e telefonia fixa.

Art. 5º Em nenhuma hipótese o incentivo fiscal decorrente da presente Lei poderá ensejar redução superior a 60% (sessenta por cento) da alíquota do ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, fixado na Lei Municipal nº 2.521, de 19 de dezembro de 2002.

Art. 6º Não poderão gozar do benefício desta Lei as empresas em débitos e/ou com pendências judiciais com os Tributos do Município de Aracruz.

Art. 7º Todas as empresas interessadas na obtenção dos benefícios da presente Lei terão que provar sua regularidade junto às Fazenda Federal, Estadual e Municipal.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

No caso em comento, a Apelante juntou aos autos documentos que comprovam a existência de processo administrativo (n. 2194/2013), no qual apresentou o requerimento de redução da alíquota de ISS com base na Lei n. 3.025/2007, além de demonstrarem que o pedido foi indeferido.

Todavia, não restaram aclaradas as razões de tal indeferimento, sobretudo porque o acórdão colacionado às fls. 138/139 é referente a outro processo administrativo (11559/2012).

Sem a juntada da cópia do processo administrativo, ou mesmo de documentação capaz de demonstrar que a Apelante preenche os requisitos legais para a concessão da isenção parcial, tenho que a parte não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório que sobre ela recai (art. 373, I, do CPC), o que dá azo à improcedência do pedido. Confira-se:

[...]
A isenção tributária decorre de lei, sendo que esta deve ser interpretada restritivamente, e, não possuindo caráter geral, o interessado deve fazer requerimento, comprovando o preenchimento dos requisitos legais
[...] (TJ-MG - AC: 10079140442256001 Contagem, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 25/05/2017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2017)

[...]
Não tendo o autor se desincumbido satisfatoriamente do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para ensejar a isenção [...] não há falar-se em procedência da ação.
(TJ-MG - AC: 05029765220148130079 Contagem, Relator: Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 05/09/2017, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2017)

Saliento que a demonstração de que sua constituição se deu no ano de 2010, no Município Apelado, não é suficiente para indicar o atendimento aos pressupostos legais, visto que, por exemplo, a empresa beneficiária precisaria comprovar a inexistência de débitos e/ou pendências judiciais com relação à Municipalidade.

Acertada, novamente, a conclusão da juíza de primeiro grau.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter incólume a sentença que rejeitou a pretensão autoral.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios em R$1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/05/2024 às 15:15:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51115009052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.